Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESTAURAÇÃO DA PONTUAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou “parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré SERASA S.A. a promover a restauração do “score” do requerente ao patamar anterior à inscrição da dívida indevida pela NEOENERGIA.”
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que em 18/03/2024, ao realizar pesquisa via SERASA para conseguir financiamento de veículo, foi surpreendido com negativação de seu nome pela empresa Neoenergia. Afirmou nada dever à empresa. Pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela restituição da pontuação do score para o valor anterior à inscrição indevida e pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62390337). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62390340).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de restauração do score do requerente e à fixação de multa por embargos protelatórios.
5. Em suas razões recursais, o SERASA afirma que a dívida anotada no cadastro de inadimplentes já foi excluída e, consequentemente não está sendo considerada no cálculo do score do requerente. Assevera que o score de crédito é um produto dinâmico, gerado pontualmente no momento da consulta, considerando as informações existentes naquele momento e fundamentado em base de dados concretos, objetivos, estatísticos e disponíveis. Informa que eventual exclusão de dados não necessariamente fará a pontuação voltar ao patamar anterior. Sustenta que é impossível o cumprimento da obrigação de restaurar o Score do autor à quantidade de pontos existentes antes da inscrição indevida, uma vez que a pontuação não é um produto manipulável e depende fórmulas matemáticas e outras variáveis. Assevera que os embargos de declaração interpostos não o tiveram intuito protelatório, mas tiveram como objetivo a manifestação sobre obscuridade contida na sentença, não podendo ser caracterizada a má fé a ensejar a aplicação de multa. Requer a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido deduzido em face do recorrente ou que seja considerada como adimplida a determinação a partir da exclusão do apontamento objeto da lide. Requer, também, seja afastado o pagamento de multa em razão de terem sido os embargos considerados protelatórios.
6. Nos termos do art. 43, §§ 1o e 3o, do CDC, o consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.
7. O art. 3o, § 1o, da Lei no 12.414/2011 prevê que os bancos de dados poderão conter informações de adimplemento do cadastrado, para a formação do histórico de crédito. Para a formação do banco de dados, somente poderão ser armazenadas informações objetivas, claras, verdadeiras e de fácil compreensão, que sejam necessárias para avaliar a situação econômica do cadastrado.
8. Cabe ao recorrente a regularização restauração da pontuação do score do requerente à mesma condição ostentada no momento da indevida negativação. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “Impossibilidade de cumprimento da obrigação. Não há fundamento suficiente para a alegação do recorrente de impossibilidade de cumprimento da obrigação. A lei assegura ao consumidor prejudicado com informações inexatas o direito à correção. A ré, responsável pela manutenção do cadastro de dados tem o dever de encontrar soluções técnicas para assegurar o direito do consumidor, de modo que as informações constantes do cadastro correspondam à veracidade, conforme determina a Lei. É que o Direito não cede à limitação de ordem técnica, mas esta é que deve ceder ao Direito. Assim, correta a sentença que determina a correção da inexatidão, restaurando a pontuação que o consumidor ostentava antes do protesto indevido.” (Acórdão 1332747, 07007843020208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021). Nesse ponto, não merece reparo a sentença.
9. Não obstante a advertência constante da sentença no sentido de que "a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será alvo de sanção, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma", os embargos opostos na origem não tinham intuito meramente protelatório. O recorrente pretendia que o juízo de origem se manifestasse sobre a alegação de que a obrigação lhe imputada seria impossível, ponto não abordado na sentença. Cuida-se de regular exercício do direito de defesa. Afastada a multa aplicada quando da análise dos embargos pelo juízo a quo.
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para a exclusão da multa por embargos protelatórios.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.